Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707792-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO AGRAVADO: GLECILA SILVA DE MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora